Tribunal: STF
Processo: Rcl 61816
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 949.297-RG/CE (TEMA RG Nº 881) E AO RE Nº 955.227-RG/BA (TEMA RG Nº 885). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1.	Trata-se de reclamação, formalizada por Cláudio Mitsuaki Essumi, em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal de São José dos Campos/SP, nos autos do processo nº 100538-92.2022.8.26.0292, mediante o qual teria sido contrariado o entendimento firmado por esta Corte no RE nº 949.297-RG/CE e no RE nº 955.227-RG/BA, Temas nº 881 e nº 885 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.

2.	Narra o reclamante que ajuizou ação em desfavor da parte beneficiária, São Paulo Previdência (SPPREV), ante modificação legislativa da base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e pensionistas. Menciona que a sentença transitou em julgado antes de o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade da questão, constante da Lei nº 13.954, de 2019, especificamente tratada no bojo do RE nº 1.338.750/SC (Tema RG nº 1.177).

3.	Relata que, após o julgamento do referido paradigma, ajuizou ação declaratória de nulidade da coisa julgada, “com base nas exceções previstas pela jurisprudência em casos análogos, a denominada ‘querela nulitatis’”. Noticia que o Juízo de 1º Grau indeferiu o processamento da ação. Foram opostos embargos de declaração, que restaram desprovidos. 

4.	Discorre que, em sede de recurso inominado, a Turma Recursal manteve os termos da sentença. Na sequência, o reclamante opôs seguidos embargos de declaração, sob o fundamento de que foram ignorados os Temas RG nº 881 e nº 885, “nos quais se fixou a tese de que nas demandas envolvendo matéria tributária, a coisa julgada formada antes de decisão do STF em sentido diverso, ensejaria a ‘quebra automática’ do referido instituto processual”. 

5.	Requer a procedência do pedido formulado na presente reclamação, para que seja declarada a nulidade do acórdão reclamado, diante da inobservância das teses fixadas nos Temas RG nº 881 e nº 885. Pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em alusão ao princípio da paridade de tratamento entre as partes, argumentando que “a legítima isenção de custas judiciais garantida às pessoas jurídicas de direito público não teria a rigor o condão de excluir igual tratamento ao particular que litiga em face do ente estatal”. 

É o relatório.

Decido.

6.	Inicialmente, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista cuidar-se de pleito não “ancorado em hipossuficiência financeira”, conforme afirma o próprio reclamante (e-doc. 1, p. 2), para o qual revelam-se insuficientes argumentos relativos à paridade de tratamento entre as partes, especialmente, pois, no presente caso, está-se diante de postulante que, investido em cargo público, atua em favor de interesse próprio. 

7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9.	No caso em tela, o reclamante alega violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 949.297-RG/CE e nº 955.227-RG/BA, Temas RG nº 881 e nº 885, respectivamente, cujas teses foram assim definidas:

“Tema nº 881 - Limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de julgamento, em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, que declara a constitucionalidade de tributo anteriormente considerado inconstitucional, na via do controle incidental, por decisão transitada em julgado.
Tese:
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.”
“Tema nº 885 - Efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado.
Tese:
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.”

10.	Para o caso específico destes autos, faz-se oportuno, ademais,   trazer à colação o conteúdo da tese fixada por esta Corte no bojo do RE nº 1.338.750-RG/SC, leading case do Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral, in verbis:

“Tema nº 1.177 - Constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas.
Tese:
A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”

11.	Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que a Turma Recursal da Fazenda Pública do TJSP proferiu o acórdão ora impugnado sob os seguintes fundamentos:

“RECURSO INOMINADO. Pedido de declaração de nulidade de sentença por inconstitucionalidade superveniente. Extinção por falta de interesse de agir por inadequação da via eleita. Sentença acertada que deve ser mantida. Desconstituição da sentença que enseja ação rescisória. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Indefiro o pedido de suspensão do julgamento do feito até o trânsito em julgado do TEMA 1177 por não haver determinação de suspensão pela Excelsa Corte. 
O recurso não comporta provimento. 
A desconstituição de sentença destoante de interpretação constitucional, firmada pelo Supremo Tribunal Federal, só pode ser admitida se a decisão que declara a inconstitucionalidade da norma for proferida antes do trânsito em julgado da sentença impugnada. 
Considerando que o trânsito em julgado da sentença para a qual o recorrente busca a anulação é anterior à decisão que firmou a inconstitucionalidade da fixação de alíquotas pela lei 13.954/2019, o pedido de desconstituição do julgado deveria ter se dado mediante ação rescisória própria. 
Neste sentido firmou entendimento a Suprema Corte, como segue: 
TEMA 733 STF: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 
Trata-se de Tese firmada com repercussão geral, que deve ser observada, de modo que acertou a sentença de primeiro grau ao extinguir o pedido. 
Pelo exposto, meu voto é pelo desprovimento do recurso.” (e-doc. 10, p. 2-3).

12.	Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos paradigmas apontados, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias recursais exigido para o conhecimento da reclamação, já que em face do ato reclamado foram aviados apenas embargos de declaração.

13.	 Com efeito, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

14.	Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR (p. 13/09/2016, p. 19/09/2016), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

15.	 Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).

16.	Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que, no momento da propositura desta reclamação, nem sequer foi interposto recurso extraordinário em face do acórdão reclamado. Nesse sentido: 

“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022; grifos nossos). 

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 
2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 
3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).

17.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 
3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

18.	Nesse mesmo sentido, cito as recentes decisões monocráticas em casos semelhantes: Rcl nº 64.225/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/12/2023, p. 19/12/2023;  Rcl nº 58.990/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 05/06/2023, p. 19/06/2023.

19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator